Tribunal: CARF
Processo: 18088.000839/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000839/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.738 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ANA CLÁUDIA REAL GABRIELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. ART. 173, I, CTN.
No presente caso, não houve pagamento antecipado na forma de contribuição
previdenciária comprovada nos autos, sendo obrigatória a utilização da regra
de decadência do art. 173, inciso I, do CTN, que fixa o marco inicial no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000839/2010-71
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000839/2010-71

Do Lançamento
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo em referência, relativo
às contribuições da Seguridade Social devidas pelo segurado contribuinte individual, no
valor originário de R$ 15.498,80, que atualizado com os encargos moratórios totaliza a
quantia de R$ 25.143,90, relativo ao período de 01/2005 a 12/2009.
O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:
Foram constatadas divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo acima
indicado, a título de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas
na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF, com os
valores considerados pelo mesmo para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS
(Batimento DIRPF x CNIS);
o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos e informações, haja vista que
pela atividade que exerce é segurado obrigatório da Previdência Social, conforme
dispõe o artigo 12, inciso V, letra "h", da Lei n° 8.212/91;
entretanto não apresentou qualquer documento ou esclarecimentos que o excluísse da
condição de segurado obrigatório ou que comprovasse os recolhimentos das
contribuições previdenciárias devidas. Consequentemente foi efetuado o lançamento.
Da impugnação
A interessada alega que os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
proveniente dos serviços de cirurgiã dentista, declarados nas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física do período de 01 de janeiro de 2005 até 31 de dezembro de 2009 e
relacionados no anexo do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal (TIPF) e no Auto de
Infração, não servem como base para cálculo das contribuições previdenciárias, porque
a requerente declarou os valores brutos recebidos, sem dedução das despesas que teve
no exercício de sua atividade de cirurgiã dentista.
Dessa forma deveria ter a autoridade lançadora excluído as despesas que a requerente
teve no exercício de sua atividade, conforme planilha e documentos que foram juntados
na resposta ao TIPF n° 0812200.2010.005721, em data de 18/11/2010, no valor total de
R$ 31.123,01.
Acontece que a senhora Fiscal além de não ter excluído as despesas que teve a
requerente no valor de R$ 31.123,01, não fez nenhuma consideração sequer sobre a
planilha e os documentos juntados. Sendo assim, os valores das bases de cálculo das
contribuições previdenciárias apuradas no Auto de Infração, deverão ser excluídas as
despesas que a requerente teve no exercício de sua atividade.
Requer que o crédito tributário exigido seja julgado parcialmente improcedente, para
serem excluídas das bases de cálculo as despesas que teve a requerente no valor de R$
31.123,01, conforme planilha e documentos juntados no termo de início de
procedimento fiscal em data de 18/11/2010. Protesta pela juntada de novos documentos,
até o final do julgamento.
Da competência para julgamento
Nos termos da Portaria Sutri no 2.825/2011, de 26/05/2011, o presente processo foi
encaminhado a esta DRJ/RJ1 para julgamento.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000839/2010-71

ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
DE
LANÇAMENTO.
PLENAMENTE
VINCULADA.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, apresentando os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrada a
existência de um dos requisitos previstos no §4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que, considerando a notificação do lançamento em 25/11/2010,
ocorreu a decadência do período de janeiro a novembro de 2005.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ocorrência da decadência ao lançamento em referência, nos
termos da Súmula Vinculante 08 do STF.
A decisão de primeira instância assim se manifestou sobre o lançamento:

Cabe observar que qualquer matéria não impugnada tornou-se fato incontroverso, a
rigor do art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
A impugnante protesta pela dedução das despesas relacionadas à sua atividade
laborativa da base de cálculo das contribuições previdenciárias, alegando que a
autoridade lançadora não fez nenhuma consideração sobre a planilha apresentada e os
documentos juntados ao TIPF de no 0812200.2010.005721.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 142 aduz que compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000839/2010-71

aplicação da penalidade cabível. Dispõe também que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O artigo 145 do mesmo diploma legal determina que o lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito
passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Sendo assim, não tem esta autoridade administrativa competência para alterar o
lançamento efetuado, somente nos casos previstos no artigo 149 do CTN e como não foi
identificada qualquer situação que se incluísse nestas hipóteses, não há possibilidade de
haver qualquer alteração ao lançamento.
Outrossim, cabe ao sujeito passivo em sede de defesa trazer toda a documentação
suficiente a fazer prova a seu favor ou que se traduza em fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, a rigor do artigo 333 do CPC (Código de Processo
Civil), usado subsidiariamente ao Decreto 70.235/72 que regulamenta o PAF (Processo
Administrativo Fiscal regulamenta os processos de determinação e exigência dos
créditos tributários da União).
O Decreto 70.235/72 rege a matéria da seguinte forma:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (grifos nossos)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, ao impugnar o lançamento, a interessada instaurou o contencioso
administrativo fiscal, devendo instruir sua impugnação com todos os documentos em
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000839/2010-71

que se fundamentar, nos termos do artigo 16, inciso III e parágrafos 4o e 5o. Como não
procedeu à juntada de documentação que comprovasse as despesas alegadas, não há
possibilidade de se alterar o crédito tributário apurado.
Finalmente, em relação ao pedido de juntada a posteriori de documentação, incabível o
seu deferimento, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo
4o, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, acima exposto.
Considerando que a matéria em questão pode ser conhecida de ofício
(decadência), é possível seu conhecimento em grau recursal. Trata-se de lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias de período de apuração de 01/01/2005 a 31/12/2009, sendo a
recorrente cientificada do lançamento em 25/11/2010 (recibo de fl. 1).
A regra geral para aplicação dos termos iniciais da decadência encontra-se
disciplinada no art. 173 CTN:
“Art. 173 ­ O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue­se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extinguese definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.”
Pacificando essa discussão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, órgão máximo
de interpretação das leis federais, firmou o entendimento de que a regra do art. 150, §4o, do
CTN, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for
comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nos
demais casos. Veja-se a ementa do Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado
em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000839/2010-71

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Observe-se que o acórdão do REsp no 973.733/SC foi submetido ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil, reservado aos recursos repetitivos, o que significa que essa
interpretação deverá ser aplicada pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário.
Ainda sobre o assunto, no Resp 973.733, em 22/10/2009, a Segunda Turma do
STJ temos um exemplo didático de contagem do prazo decadencial (200X só tem seu dies a quo
em relação à decadência em 01 de janeiro de 20(X+2):
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 674.497 - PR (2004/0109978-2)
Julgado em 09/02/2010.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTOS NÃO EFETUADOS
E NÃO DECLARADOS. ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
EXCEPCIONALIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional objetivando
afastar a decadência de créditos tributários referentes a fatos geradores ocorridos em
dezembro de 1993.
2. Na espécie, os fatos geradores do tributo em questão são relativos ao período de 1o a
31.12.1993, ou seja, a exação só poderia ser exigida e lançada a partir de janeiro de
1994. Sendo assim, na forma do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial teve início
somente em 1o.1.1995, expirando-se em 1o.1.2000. Considerando que o auto de infração
foi lavrado em 29.11.1999, tem-se por não consumada a decadência, in casu.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial
provimento ao recurso especial.
Como não há prova do recolhimento parcial do tributo, o prazo decadencial é
regido pelo inciso I do art. 173 do CTN, ou seja, prazo de 05 anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, considerando o período de apuração de 01/01/2005 a 31/12/2009, sendo a
recorrente cientificada do lançamento em 25/11/2010, entendo que não há como se reconhecer a
decadência ao presente caso.

Conclusão
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000839/2010-71

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 119
DF CARF MF
Original